Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-87.2018.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001083-87.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), S. R. WALDOW MADEIRAS - ME - CNPJ: 07.609.644/0001-20 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESA AUTORA QUE UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO – VARIAÇÃO DO CONSUMO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- O conjunto probatório corrobora a tese da Concessionária Apelante de que o consumo de energia da empresa Recorrida apresenta variações de faturamento ao longo do tempo, inclusive com a cobrança de valores superiores ao discutido nos autos. A Recorrida, por inúmeras vezes, pagou faturas bem acima do valor discutido nesses autos, de modo que seu consumo não é linear e, de conseguinte, não está demonstrada a “gritante discrepância” por ela alegada, muito menos que a cobrança é indevida.

2- A manutenção da sentença e a declaração de inexistência do débito da fatura mensal de energia acarretará a dispensa da contraprestação pela Recorrida, o que não é cabível, sob pena de enriquecimento ilícito e, em atenção ao princípio da adstrição, não é possível determinar que seja realizado o refaturamento, pois não houve pedido nesse sentido. Recurso provido com a declaração de higidez do débito discutido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada pela empresa
S.R. Waldow Madeiras EPP
.

O Juiz julgou procedente o pedido, declarou inexistente o débito referente à fatura do mês de dezembro de 2017 e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor reconhecido como indevido.

De outro norte, condenou a Apelada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 05% (cinco por cento) do valor da causa, com a ordem de pagamento em 30 (trinta) dias depois do trânsito em julgado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em suas razões, a Energisa alega que a fatura foi emitida em virtude de consumo regular de unidade consumidora industrial, de modo que não qualquer prova capaz de afastar a legitimidade da cobrança.

Aduz que a unidade consumidora é de classe industrial, na qual é utilizada alta tensão devido ao elevado consumo e que, de conseguinte, acarreta faturamento normalmente elevado.

Assevera que a Apelada não pode se esquivar do pagamento do débito regularmente constituído por não discordar do valor apurado.

Argumenta que conforme o histórico, o consumo de energia da Recorrida oscila desde a ligação, inclusive com valores superiores ao discutido nos autos.

Salienta que em se tratando de empreendimento industrial é natural a apresentação de variações de faturamento ao longo do tempo.

Alega que a sentença está equivocada porque declarou a inexistência do débito, mesmo comprovada a legitimidade da cobrança.

Também se insurge quanto à condenação às verbas de sucumbência, pois o pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

Assim, requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos. Alternativamente, caso mantida a declaração de inexistência do débito, pugna pelo rateio das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões no Id. 82286581.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, ao promover o feito a Apelada alegou que em dezembro de 2017 foi surpreendida com fatura de energia no valor de R$ 6.810,44 (seis mil, oitocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento em 15/01/2018.

Juntou aos autos as faturas dos meses anteriores e o histórico das contas de 2017, no intuito de comprovar a “clara discrepância” entre os valores.

Relatou que não sofreu qualquer ampliação, não adquiriu qualquer aparelho eletrônico e/ou maquinário que pudesse acarretar ou justificar o consumo exorbitante.

Afirmou que não há justificativa e explicação para o valor cobrado e, com esses fundamentos, requereu a declaração de inexistência do débito, além da condenação da Energisa ao pagamento de indenização por dano moral.

Na Contestação, a Concessionária alegou que a cobrança é legal, pois a cobrança tem como base a leitura do medidor de energia, de modo que reflete o real consumo da empresa Autora.

Argumentou que promoveu vistoria completa da medição em campo, bem como asseverou que toda e qualquer alteração na rotina do imóvel enseja a variação do consumo registrado no medidor.

Insurgiu-se quanto aos alegados danos morais e, ao final, pugnou a improcedência dos pedidos.

O Julgador singular indeferiu o pedido de indenização por danos morais; declarou a inexistência do débito da fatura do mês de dezembro de 2017 e condenou a Energisa ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor reconhecido como indevido.

Inconformada, a Apelante alega que a fatura foi emitida em virtude de consumo regular de unidade consumidora industrial, de modo que não qualquer prova capaz de afastar a legitimidade da cobrança.

Aduz que a unidade consumidora é de classe industrial, na qual é utilizada alta tensão devido ao elevado consumo e que, de conseguinte, acarreta faturamento normalmente elevado.

Assevera que a Apelada não pode se esquivar do pagamento do débito regularmente constituído por não discordar do valor apurado.

Argumenta que conforme o histórico, o consumo de energia da Recorrida oscila desde a ligação, inclusive com valores superiores ao discutido nos autos.

Salienta que em se tratando de empreendimento industrial é natural a apresentação de variações de faturamento ao longo do tempo.

Alega que a sentença está equivocada porque declarou a inexistência do débito, mesmo comprovada a legitimidade da cobrança.

Também se insurge quanto à condenação às verbas de sucumbência, pois o pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

Assim, requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos. Alternativamente, caso mantida a declaração de inexistência do débito, pugna pelo rateio das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Antes de analisar os argumentos expostos pela Apelante consigno que, em consulta ao PJe, constatei que a empresa Recorrida ajuizou três ações em face da Energisa, em razão de fatos semelhantes aos narrados neste processo.

Com efeito, em 08/02/2018, a empresa Apelada ajuizou a demanda cuja sentença é objeto deste recurso, em que alega a ilegalidade da fatura do mês de janeiro de 2018.

Em 10/08/2018, ajuizou a Ação n.º 1000860-20.2018.8.11.0018, que tem por objeto a fatura do mês de julho de 2018, pelos mesmos fatos e fundamentos, qual seja: que foi surpreendida com o valor cobrado; que no decorrer do ano de 2018 as faturas se mantiveram estáveis e que não promoveu qualquer ampliação e/ou adquiriu qualquer equipamento eletrônico ou maquinário que justificasse o montante cobrado (R$ 16.476,20).

A Ação ainda não foi julgada e tramita pela 2.ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT.

A terceira Ação (n.º 1002048-14.2019.8.11.0018) foi ajuizada em 17/12/2019 e, nela, a empresa S.R. Waldow Madeiras – ME sustentou a ilegalidade da fatura de dezembro 2019, no valor de R$ 16.879,46 (dezesseis mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Na petição inicial daquela demanda, além de alegar que em dezembro de 2019 foi surpreendida com a fatura, sustentou que:

[...] é de simples observância que as faturas no decorrer do ano de 2019, sempre se mantiveram estáveis em seus consumos e valores; sempre manteve uma média de consumo, por ex: mês de JUNHO/2019 (Valor R$ 12.005,44); mês de JULHO/2019 (valor R$ 12.494,41); mês de AGOSTO/2019 (valor R$ 13.192,49); mês de SETEMBRO/2019 (Valor R$ 11.268,66), mês de OUTUBRO/2019 (valor R$ 11.501,51).

Dessa forma, é inaceitável, a fatura objeto da lide, vencida em 16/12/2019 no valor R$ 16.879,46 sem qualquer justificativa, sem qualquer relatório, pericia ou vistoria que ensejasse tal medida imposta pela requerida.

Insta ressaltar ainda que a empresa requerente não ampliou sua empresa, não adquiriu qualquer aparelho eletrônico, não adquiriu qualquer maquinário, não houve consumo acima do normal que justifique o consumo exorbitante imposto pela requerida.

A Ação foi sentenciada com a procedência dos pedidos e o Recurso de Apelação interposto pela Energisa foi distribuído ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Em 22/06/2021, o Recurso de Apelação foi julgado por esta Câmara que, à unanimidade, negou-lhe provimento.

A ementa está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – DIFERENÇA DE VALORES ENTRE FATURAS EM CURTO PERÍODO - OSCILAÇÃO NA MÉDIA DE CONSUMO NÃO COMPROVADA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA PARTE AUTORA PELA REQUERIDA – FATURA CONSIDERADA IRREGULAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

À luz do artigo 373, II, do CPC, incumbe à parte requerida demonstrar o fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito da parte hipossuficiente, sob pena de ser considerada abusiva a cobrança da fatura, por falta de lastro que justificaria a diferença de consumo em curto espaço de tempo. Assim, com base no Código Consumerista, impõe-se declarar a inexigibilidade de pagamento da fatura que apresente consumo muito diferente das demais.

Expostos esses fatos, passo à análise das insurgências da Concessionária de energia.

Após analisar detidamente o conjunto fático-probatório, tenho que razão assiste à Apelante.

Com efeito, ainda que o Julgador singular tenha bem delineado que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a empresa Recorrida utiliza a energia elétrica como insumo nas atividades que exerce (madeireira), tenho que a sentença comporta reforma.

Assim entendo, porque não há prova de qualquer abusividade da cobrança, ou indício de que o medidor não está/estava aferindo corretamente o consumo de energia.

Não se pode olvidar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, compete ao autor o ônus de prova do fato constitutivo do seu direito e, no caso, bastaria à empresa Apelada formular pedido de produção de prova pericial para a análise de eventual irregularidade no medidor que pudesse ocasionar o faturamento que entende abusivo, o que é de fácil produção; contudo, assim não o fez.

A empresa Apelada juntou aos autos o Histórico de Contas do ano de 2017 para comprovar a alegada discrepância; contudo, do próprio histórico constata-se que durante os meses o consumo diverge em muito.

Para exemplificar, ressalto que nos meses de
março e abril
de 2017 consumiu 1025 e 1189 Kw, de modo que foram cobrados os valores de R$ 1.048,74 e R$ 1.234,27; contudo, em
junho e julho
daquele
mesmo ano
, consumiu 100 e 123 Kw, o que gerou a cobrança de R$ 85,00 e R$ 114,30.

Tal documento, aliado ao Histórico de Contas Arrecadadas – Histórico de Contas do Cliente, anexado aos autos pela Apelante, corrobora a sua tese de que, por ser empresa, é natural a apresentação de variações de faturamento ao longo do tempo, inclusive com a cobrança de valores superiores ao discutido nos autos

Efetivamente, do histórico apresentado pela Energisa fica evidente que há grande variação do consumo durante os meses, e que a Recorrida, por inúmeras vezes, pagou faturas bem acima do valor discutido nesses autos. A título de exemplo, cito as faturas de agosto de 2014, no valor de R$ 8.499,23; de março de 2015, no importe de R$ 7.753,62 e de maio de 2018,
posterior ao ajuizamento desta demanda
, no montante de R$ 8.905,20.

É possível concluir, portanto, que o consumo da empresa Apelada não é linear e, de conseguinte, não está demonstrada a “gritante discrepância” alegada, muito menos que a cobrança é indevida.

Ademais, há outro fator que deve ser observado, o caso não versa sobre fatura de recuperação ou acúmulo de consumo, e sim de fatura mensal, de modo que, caso mantida a sentença e a declaração de inexistência do débito, a empresa Apelada terá usufruído do serviço, consumido a energia e, ao final, dispensada da sua contraprestação, o que não é cabível, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelada.

Destaco, por fim, que a Recorrida não pugnou o recálculo da fatura. Requereu tão-somente a declaração de inexistência do débito e, em atenção ao princípio da adstrição, não é possível determinar que seja realizado o refaturamento.

Diante do exposto, considerando tudo o que consta do caderno processual,
dou provimento ao Recurso
, reformo a sentença, julgo improcedente o pedido e mantenho hígida a cobrança da fatura discutida nos autos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Apelante, que corresponde ao valor do débito declarado devido.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC,
porque a empresa Recorrida não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios
e,
“o STJ firmou a orientação de que "a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta
"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2019). (sem grifos no original)

Se não bastasse
, de acordo com a Corte Superior
“[...] O escopo principal dos honorários advocatícios recursais é de desestimular a interposição de recurso pela parte vencida, inibindo o exercício abusivo do direito de recorrer e, com isso, fortalecendo as decisões judiciais.
No caso dos autos, o recurso especial foi provido. Logo não houve trabalho adicional,
mas sim trabalho necessário para o provimento do recurso
.”
(EDcl no AgInt no REsp 1631906/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020).
Ou seja, neste caso, tendo em vista que o Apelo foi provido, não há falar em trabalho adicional da Energisa, mas de trabalho necessário, o que impossibilita a incidência da regra do artigo 85, § 11, da Lei de Ritos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021